Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-32.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011451-32.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Cabimento, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), BENEDITO ANTONIO RONDON - CPF: 828.596.631-34 (AGRAVADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À DECISÃO DO STF NO RE 870.947 – IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no título judicial transitado em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, por constituir inegável ofensa à coisa julgada.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Márcio A. Guedes, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos de no 20383-39.2013.811.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Benedito Antônio Rondon, homologou os valores apresentados pela parte exequente, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do débito, com juros de mora devidos desde a data da expedição do título de crédito, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, com incidência do percentual da caderneta de poupança, bem como que a correção monetária seja calculada pelo INPC.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso recorre, para que, na atualização dos valores, seja aplicada a TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009, advento da Lei n.11.960/2009, e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

Não houve contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão em id. 1566604.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1785916 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação de Reparação de Danos de no 20383-39.2013.811.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Benedito Antônio Rondon, que homologou os valores apresentados pela parte exequente, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do débito, com juros de mora devidos desde a data da expedição do título de crédito, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, com incidência do percentual da caderneta de poupança, bem como que a correção monetária seja calculada pelo INPC.

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à alteração dos juros e correção monetária em fase de cumprimento de sentença, para que seja aplicada a TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009, advento da Lei n.11.960/2009, e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

Cuida-se na origem de feito em fase de cumprimento de sentença manejado nos autos da Ação Indenizatória no 20383-39.2013.811.0041 (Cód. 813909).

A sentença
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, firmando os índices de correção monetária e juros moratórios da seguinte forma:

“EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO, nos termos do art. 269, I, do CPC, O PEDIDO da presente ação, para determinar ao Requerido MT-SAÚDE que dê total cobertura das despesas médicas inerentes à restauração da saúde do Requerente, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de indenização à Requerente, a título de danos morais, no valor de uma parcela única de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ratificando a liminar outrora concedida.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, conforme o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária aplicada segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Condeno, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (dois mil reais).

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, certificado o trânsito em julgado, intime-se as partes para requererem o que for de direito.”

O juízo
a quo
entendeu que se encontram corretos os cálculos apresentados pela embargada e determinou a remessa à Contadoria Judicial para atualização a partir da data de 27/11/2015, observando-se

“Os JUROS DE MORA, devidos desde a data da expedição do título de crédito, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.”

O apelante questiona os juros e correção aplicados no cálculo do
quantum debeatur.
No seu entender, a sentença deve ser retificada para que os valores sejam apurados com base nos índices consignados no art. 1o-F da Lei n. 9.494/9, com a atualização pela TR para o período posterior à data de 29/06/2009 e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

No entanto, consoante recentíssimo precedente da c. Superior Tribunal de Justiça, não é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

Deveras,
definiu a Suprema Corte que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.

Por conseguinte, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:

[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

Assim sendo, sem que a decisão acobertada pelo manto da coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)”

Partindo dessas premissas
, não poderia o juízo a quo em sede de cumprimento de sentença readequar os termos da atualização monetária, devendo permanecer aqueles fixados inicialmente na sentença, em observância à coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento ̧
para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem a forma estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020